Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706597-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA MARIA D CARLOS SOARES NOGUEIRA AGRAVADO: MARIO GIL GUIMARAES MENDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA (exequente) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0735449-42.2019.8.07.0001, ajuizado em desfavor de MARIO GIL GUIMARAES MENDES (executado/agravado), indeferiu o pedido de abatimento do valor dos reparos realizados no veículo adjudicado, assim como dos débitos existentes junto ao Detran sobre o automóvel, determinando ao Exequente que informasse a localização do bem para nova avaliação, no prazo de 10 dias. Eis o teor do decisum questionado (id. 115034745): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ESPÓLIO DE: GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA em desfavor de MARIO GIL GUIMARAES MENDES, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 89067733, foi deferida a penhora do veículo de propriedade do executado descrito como I/KIA SOUL EX 1.6 FF MT Placa JIS5962 (id. 87371464). Ato contínuo, por intermédio da decisão de id. 105725310, restou determinada a expedição de mandado de remoção e avaliação do veículo I/KIA SOUL EX 1.6 FF MT Placa JIS5962 a ser cumprido no endereço SPOT HPLUS LONG STAY, Av. Jacarandá, lote 20, Águas Claras, CEP: 71927- 540, fazendo constar o estado de conservação do mesmo. O referido mandado foi cumprido, conforme auto de id. 107409227, sendo o bem avaliado em R$ 30.000,00. Através da petição de id. 108660003, a parte autora se manifesta sobre o auto em comento. Aduz que o veículo possuía dívidas na ordem de R$ 934,03. Alega que efetuou o pagamento de R$ 1.490,00 para deixar o bem em condições de uso. Requereu, assim, que o valor de avaliação leve em conta os valores em questão, perfazendo R$ 27.575,97. Requereu, ainda, que o requerido seja intimada a apresentar em Juízo o DUT e CRLV do veículo. Através da decisão de id. 108752173, a parte requerida foi intimada a juntar ao processo os documentos do veículo penhorado. Na oportunidade, ainda foi intimada para se manifestar acerca das demais alegações formuladas pelo requerente. Por meio da petição de id. 111435589, informa a parte requerida que os documentos do veículo se encontram dentro do próprio. Sustenta que as despesas com a remoção e conservação do bem são ônus do próprio credor. Aduz, por fim, que o autor deveria ter apresentado 03 orçamentos para conserto do veículo, de modo a comprovar que fez a opção pelo serviço mais barato entre estes. Requer, assim, que seja mantido o valor de R$ 30.000,00 da avaliação. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que não cabe o abatimento das multas existentes sobre o bem do preço da avaliação deste. Eventual edital de leilão deverá informar que cabe ao arrematante eventuais débitos existentes sobre o veículo. Assim, o interessado em oferecer lance deve, antes, pesquisar sobre estes débitos juntos aos órgãos pertinentes. Também não é o caso de se descontar o valor de conserto do valor da avaliação. De início, cumpre destacar que o reparo foi feito sem prévia comunicação/autorização deste Juízo. A realização do reparo não gera o abatimento do valor e, sim, a necessidade de nova avaliação do bem, haja vista que este já se encontra em outras condições daquelas que geraram a primeira avaliação. Desta feita, fica a parte autora intimada a informar o endereço onde o bem se localiza no prazo de 10 dias. Com a informação, expeça-se mandado de avaliação do veículo descrito como I/KIA SOUL EX 1.6 FF MT Placa JIS5962. Concedo força de mandado à presente decisão. Por fim, na certidão de id. 107409226, o oficial de justiça que efetivou a penhora, remoção e avaliação do bem não mencionou a existência dos documentos no interior do veículo. Destaque-se que o servidor em comento possui presunção de boa-fé, devendo prevalecer sua declaração até prova em contrário. Diante disso, concedo derradeiro prazo de 10 dias para que a parte requerida junte ao processo os documentos do veículo penhorado, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão. Ficam as partes intimadas. (...)” grifos no original Em suas razões recursais (id. 33186051), a parte agravante argumenta, em síntese, que optou pela adjudicação do veículo penhorado, bem como se ofereceu para assumir a reponsabilidade de depositário do bem, não havendo possibilidade de o Juízo a quo indeferir os pedidos formulados pelo Exequente, ora Agravante, sob o fundamento de leilão judicial do veículo, quando em verdade, o veículo foi objeto de adjudicação. Defende não haver que se falar em nova avaliação do automóvel, na medida em que prejudicaria o adjudicante, pois a nova avaliação aumentaria o valor do veículo e, por consequência, decotaria o valor maior no total da dívida, sendo que os reparos foram arcados pelo Agravante. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de abater a quantia de R$ 2.424,03 (R$ 934,03 + R$ 1.490,00) no valor da avaliação do veículo, considerando-se apenas o valor de R$ 27.575,97 para abatimento na dívida exequenda, pois, em seu entender, a avaliação deve corresponder ao valor de mercado, acrescido, também, as dívidas e os reparos que eram imprescindíveis ao automóvel, bem como não seja feita nova avaliação no veículo. Subsidiariamente, requer a inclusão do valor dos débitos no saldo remanescente da dívida. Preparo realizado (id. 33186052 e id. 33482703) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise acerca da adjudicação do automóvel penhorado, objeto do cumprimento de sentença. Neste cenário, a manutenção do comando monocrático, sem o enfrentamento das questões impugnadas, tem o condão de gerar prejuízo as partes, face a continuidade dos atos expropriatórios, uma vez que se tornou definitiva a penhora, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora